Tribunal: TJPA
Processo: 0819442-49.2023.8.14.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 11417 - Estupro de vulnerável
Data de julgamento: 2024-04-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REVISÃO CRIMINAL (12394) - 0819442-49.2023.8.14.0000

REQUERENTE: GILBERTO NAZARENO DA SILVA MATEUS

REQUERIDO: 1ª VARA DE CRIMES CONTRA CRIANÇA E ADOLESCENTE

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

EMENTA

REVISÃO CRIMINAL. ART. 214, PARÁGRAFO ÚNICO C/C 224, “A” E 226, INC. II E 71, TODOS DO CP. EXISTÊNCIA DE NOVAS PROVAS E DECLARAÇÕES DA VÍTIMA DIVORCIADAS DAS DEMAIS PROVAS DOS AUTOS. ARGUMENTOS QUE NÃO PODEM SER CONHECIDOS PORQUE AS PROVAS QUE SUPOSTAMENTE INOCENTAM O REQUERENTE NÃO FORAM PRODUZIDAS EM AÇÃO DE JUSTIFICAÇÃO CRIMINAL BEM COMO A CONFIRMAÇÃO

DE QUE AS INFORMAÇÕES DA OFENDIDA ESTÃO ISOLADAS DAS DEMAIS PROVAS DOS AUTOS EXIGE O REVOLVIMENTO DOS ELEMENTOS DE COGNIÇÃO O QUE É INVIÁVEL EM SEDE DE REVISÃO CRIMINAL. REVISÃO NÃO CONHECIDA. DECISÃO UNÂNIME.

1.

As declarações da ofendida que supostamente inocentam o requerente, embora colhidas em cartório, não foram judicializadas, isto é, não foram produzidas mediante ação de justificação judicial, sendo, portanto, imprestáveis para servir de elemento de cognição para rescindir o édito condenatório.

2.

A análise do argumento de que as declarações da ofendida, colhidas durante a instrução processual, se encontram isoladas das demais provas, exige-se uma nova apreciação de todos os elementos de cognição produzidos no processo, operação que é inviável em sede de revisão criminal, posto que não pode ser utilizada como nova apelação.

3.

Revisão criminal não conhecida. Decisão unânime.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Seção de Direito Penal, por unanimidade, em não conhecer do pedido de revisão criminal, tudo na conformidade do voto do relator. Julgamento presidido pela Desembargadora Eva do Amaral Coelho.

Belém, de 2024.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

GILBERTO NAZARENO DA SILVA MATEUS
, inconformado com a sentença, transitada em julgado, que o condenou à pena de 14 (catorze) anos de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado, pela prática do crime do art. 214, parágrafo único c/c 224, “a” e 226, inc. II e 71, todos do CP, ajuizou a presente
REVISÃO CRIMINAL
, pleiteando sua reforma.

O requerente sustenta que surgiram novas provas que podem modificar o édito condenatório, consistentes nas declarações da vítima que o inocentam das acusações, bem como afirma que as declarações da ofendida se encontram isoladas das demais provas produzidas quando da instrução processual.

Pede a procedência do pedido a fim de ser absolvido.

O Ministério Público opinou pelo conhecimento e improcedência da ação.

VOTO

V O T O

O requerente pretende a rescisão do édito condenatório transitado em julgado por dois motivos: o surgimento de novas provas de inocência, consistentes na retratação da vítima e que durante a instrução processual, suas declarações estão divorciadas dos autos.

O primeiro argumento não pode ser conhecido, uma vez que, embora colhidas em cartório, as declarações da ofendida que supostamente inocentam o requerente, não foram judicializadas, isto é, não foram produzidas mediante ação de justificação judicial, sendo, portanto, imprestáveis para servir de elemento de cognição para rescindir o édito condenatório.

De igual forma, para se enfrentar o argumento de que as declarações da ofendida se encontram isoladas das demais provas, exige-se uma nova apreciação de todos os elementos de cognição produzidos no processo, operação que é inviável em sede de revisão criminal, posto que não pode ser utilizada como nova apelação.

Por isso, o pedido não pode sequer ser conhecido.

Ante o exposto, não conheço do pedido de revisão criminal, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém,

de 2024.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

Belém, 08/04/2024